Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-36.2017.8.11.0093
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001009-36.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PAMELA GHIOTTE MATEUS - CPF: 025.603.901-16 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARCIA REGINA BOSSO - CPF: 026.423.549-54 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – QUITAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME POR PRAZO EXCESSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE MINORAÇÃO – CABIMENTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A manutenção indevida de gravame, por prazo excessivo, após a quitação do débito contratual, sem justificativa plausível, a despeito da formulação de pedidos por parte do consumidor, configura ato ilícito causador de dano moral. Inteligência dos arts. 186 e 927 do CC, do art. 5º, X, da CF, dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC, dos arts. 8º e 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN, e de precedente do STJ. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em montante razoável segundo as circunstâncias da causa e a condição dos litigantes, com aptidão para ressarcir os danos causados e punir razoavelmente o infrator com intuito preventivo, mas sem permitir o enriquecimento sem causa da vítima. Inteligência dos arts. 884, 944 e 945, todos do Código Civil, do art. 6º, VI e VII, do CDC, e do art. 5º, V, da Constituição Federal. 3. Independentemente da natureza material ou moral do dano causado, o termo inicial para a incidência dos juros remuneratórios em casos de responsabilidade civil contratual é a data da citação. Inteligência dos arts. 219 do CPC e 405 do CC. 4. Recurso da ré parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Comarca de Feliz Natal/MT, que nos autos da ação de
“
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
”

(Proc. nº 1009-36.2017.811.0093), ajuizada pela apelante
contra BANCO PANAMERICANO S.A., julgou procedente o pedido da autora para determinar que a requerida promova a exclusão do gravame sobre o veículo descrito na exordial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 250,00; a r. sentença ainda condenou a ré/apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de indenização por danos morais, e ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (cf. Id. nº

98802742 - Pág. 11).

A ré/apelante reinsiste na sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois diz que o gravame foi inserido, na verdade, pelo Banco BCN S.A., e justamente por isso, reafirma a impossibilidade de realizar a exclusão do gravame, dizendo, portanto, que a melhor solução ao caso é a determinação da providência através da expedição e remessa de ordem judicial diretamente ao órgão de trânsito competente.

Diz, ainda, que, não pode ser responsabilizada pelos danos sofridos pela autora/apelada, pois,

“
em nada contribuiu para o ocorrido
”; lado outro, diz que o ocorrido não passou de um mero dissabor da vida cotidiana,
combatendo, ainda, o valor da indenização arbitrada, uma vez que o montante fixado pela sentença recorrida (R$ 15 mil) se mostra excessivo e desproporcional às particularidades do caso.

Pede, portanto, a reforma da sentença, para que o pedido autoral seja julgado improcedente, ou, de modo subsidiário, a redução do valor indenizatório (cf. Id. nº

80714489 - Pág. 11).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 98802745, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A autora Marcia Regina Bosso
ajuizou a presente demanda expondo ter emitido em favor do Banco PAN S.A., em 01.03.2002, uma “Cédula de Crédito Bancário nº 000053872674” por meio da qual financiou o veículo Honda, modelo CG 125 TITAN-KSE, Chassi n° 9C2JC30102R119376, ano 2002, alienado no mesmo ato em favor do requerido, mas, apesar de ter quitado a integralidade da dívida no ano de 2005, a Cooperativa/ré deixou de promover a baixa/cancelamento do gravame junto ao Detran/MT.

Na contestação, o Banco Pan S.A. alegou, inicialmente, que, “
não é parte legítima para figurar no polo passivo da presente lide
”, isto porque “
o gravame em questão não foi inserido pelo Banco Pan S.A.
”
,
e sim, pelo Banco BCN S.A.

No mérito, apenas discorreu acerca da impossibilidade de excluir o gravame, já que diz ter sido inserido por outra instituição financeira, e sobre a inexistência de dano moral a ser indenizado (cf. Id. nº 98802740).

Pois bem.

A condenação com base na responsabilidade civil depende da comprovação/ocorrência do dano causado pelo ofensor à vítima; conduta ilícita imputada ao infrator e o nexo causal entre estes dois últimos elementos.

Não obstante a incansável tentativa da Cooperativa/ré em se imiscuir da culpa pela falta de baixa/cancelamento do gravame, dizendo que outra instituição, no caso, o Banco BCN é a responsável pela inserção do gravame, e portanto, pela sua baixa no sistema do Detran/MT, sendo esta, inclusive, a parte legítima para atuar no polo passivo da lide, basta analisar no caderno processual que o referido gravame nº 00145193 (cf. Id. nº 98802741) é diverso daquele que ensejou o gravame da alienação fiduciária em nome do Banco PAN S.A. de nº
OE12119376
(cf. nº 98802740 - Pág. 13), e aliás, este sim, refere-se ao contrato celebrado com o Banco PAN S.A.

Ora, o contrato vinculado ao Id. nº 98802740 - Pág. 11 celebrado pela autora, teve como parte contratante o Banco PAN S.A., e é incontestável que o referido contrato gerou a inserção de gravame em prol da referida instituição financeira, afinal, basta ver o documento do veículo com a respectiva informação no campo das “Observações” (cf. Id. nº 98802740 - Pág. 13).

Portanto, o fato do Banco/réu apontar a inserção de outro eventual gravame no documento do veículo da requerente em nome de outra instituição bancária, não faz desaparecer a sua responsabilidade contratual assumida no ato da celebração do pacto de alienação fiduciária, cuja celebração impõe automaticamente a inclusão do gravame do documento do automóvel adquirido pela autora. Ou seja, se de fato quisesse se imiscuir de qualquer culpa pelo ocorrido noticiado nos autos, caberia ao Banco/réu provar que o gravame gerado pela celebração do pacto vinculado ao Id. nº 98802740 - Pág. 11, foi realmente excluído quando, em 2005, a autora/apelada quitou integralmente suas obrigações financeiras, mas, por outro lado, tal narrativa sequer foi levantada e elucidada pelo Banco/apelante.

Portanto, não há qualquer retoque a ser feito na conclusão sentencial que determinou o Banco/réu a providenciar o cancelamento/baixa do gravame, sem qualquer encargo a ser atribuído a outra instituição financeira.

No caso, o dano moral é “
in re ipsa
”, sendo presumíveis a frustação de propósitos honestos, a depreciação do conceito pessoal e a humilhação pessoal e social do consumidor, que, sendo parte economicamente hipossuficiente por natureza, ainda mais frente ao poderio econômico da instituição financeira, após cumprir todas as obrigações contratuais assumidas frente à parte mais forte, foi desprezada e ignorada por esta, já que não obteve – a tempo, lugar e forma adequados – a contrapartida prometida, ou seja, a efetiva transferência da propriedade do bem para a sua titularidade após o pagamento da dívida.

A ilicitude é óbvia e incontroversa, e o vício indigitado configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), impossibilitando ao consumidor, por tempo considerável, a fruição completa da qualidade de dono do automóvel adquirido (possibilidade de revendê-lo, onerá-lo etc.), e atenta contra os arts. 8º e 9º da Resolução nº 320/2009 do CONTRAN.

Os mencionados dispositivos normativos dispõem o seguinte:

“Será de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credores a veracidade das informações repassadas para o registro do contrato, inclusão e liberação do gravame (...).”

“Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias”.

O nexo causal entre o dano causado e a conduta ilícita comprovada é incontestável, prescindindo-se, portanto, de maiores comentários e justificações a respeito.

Em sentido assemelhado, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça, sodalício constitucionalmente previsto justamente para uniformizar a jurisprudência acerca do direito positivo posto (CF, art. 105, III):

EMENTA: CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GRAVAME NA DOCUMENTAÇÃO DE VEÍCULO. CONTRATO NULO.

VALOR. MANUTENÇÃO.
I. A indevida inserção de gravame
na documentação de veículo em virtude de contrato nulo
gera o direito a indenização por dano moral
, porém o valor do ressarcimento, dado o potencial ofensivo e a repercussão, foi fixado em patamar razoável, não se justificando a excepcional intervenção do STJ a respeito para diminuir a verba. II. Recurso especial não conhecido. (REsp 1004477/ES, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2008, DJe 04/08/2008 –
grifei
)

A indenização por dano moral, como é cediço,
deve ser fixada de maneira
suficiente e razoável a reparar os danos causados à “vítima” e, ainda, a servir de punição à parte fornecedora de produto e/ou serviço, mas sem permitir o enriquecimento sem causa daquela (CC, arts. 186, 884 e 944; CDC, art. 6º, VI e VII; e CF, art. 5º, V e X).

As circunstâncias mais importantes do caso, a serem consideradas no arbitramento da verba indenizatória, que, a meu ver, impõem a manutenção da quantia arbitrada a título de indenização, são as seguintes: a capacidade econômica das partes (pessoa física
versus
instituição financeira de grandíssimo porte); a grave reprovabilidade da conduta no Banco ao menos em juízo, pois, após a citação, e a todo custo, tenta atribuir a culpa pela ausência da baixa no gravame à parte autora; e a indicação, pela consumidora, na petição inicial, que consubstancia a causa de pedir a ser examinada pelo Juízo (CPC, arts. 282, III, e 295, I, p. ú., I e II), de prejuízo incomum, que pudesse extrapolar a angústia e frustação comuns à espécie, tal como a impossibilidade efetiva de alienar ou onerar o veículo num determinado negócio jurídico por ele intentado antes ou durante a propositura da ação.

Assim, considerando a extensão do dano causado à parte autora, admito que o valor indenizatório comporta a almejada minoração e que o
quantum
de
R$ 5.000,00 (cinco mil) é suficiente para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização por dano moral, e está em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação, vejamos:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. TRANSPORTE AÉREO QUE SEGUIU VIA TERRESTRE (ÔNIBUS), EM VIRTUDE DE CANCELAMENTO DO VÔO. (...) JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. (...) 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser computados a partir da citação, a teor do art. 405 do Código Civil. Precedentes” (STJ – 3ª Turma – REsp 1728068/SP – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 05/06/2018, DJe 08/06/2018).

Pelo exposto, dou parcialmente provimento ao recurso, apenas para reduzir o valor indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022